Tribunal: TJBA
Processo: 8004842-65.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8004842-65.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: EMBARGADOS: MARIA DO CARMO CERQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS (2) Advogado(s): MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. EX-SÓCIOS. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DA AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA. DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8004842-65.2022.8.05.0141, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.